Tribunal: TJBA
Processo: 8080870-72.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação Criminal nº 8080870-72.2023.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA

Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Ana Vitória Conceição Gouveia

Apelado: Gabriel Anjos da Cruz

Defensora Pública: Dra. Verônica de Andrade Nascimento

Origem: 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador

Procuradora de Justiça: Dra. Silvana Oliveira Almeida

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006). PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA REFERIDA LEI. NÃO ACOLHIMENTO. FUNÇÃO DE “MULA”. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO EVIDENCIA INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM A DEDICAÇÃO DO DENUNCIADO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, insurgindo-se contra a sentença que condenou o Réu Gabriel Anjos da Cruz às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto,
pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas,
substituída por penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II - Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis
(id 85549625): “[...] O denunciado, conforme procedimento investigatório, à data de 06 de junho de 2023, por volta das 12h00min, foi flagrado, na localidade conhecida como Travessa Alto da Ondina, no bairro da Ondina, quando transportava certa quantidade de droga proscrita em nosso território, e cuja apresentação, variedade e forma de acondicionamento, eram suficientes para ser considerada como inserida em situação característica de tráfico. Ocorre que policiais militares realizavam na localidade citada, imediações da ladeira do Alto de Ondina, diligências voltadas à prevenção de crimes. Saliente-se a alta taxa de criminalidade que assola ruas e bairros desta capital. Em determinado momento, a equipe avistou um veículo Hyundai/hb20 Comfort, cor branca, Placa Policial RUT3G34, que ao perceber a presença da guarnição, interrompeu o motor bruscamente, o que ensejou a equipe para realizar uma abordagem. Foi dada voz de parada, constatando-se que no carro havia dois homens. Feita a identificação, tratava-se do Senhores Gilson Santos de Oliveira, motorista, e Gabriel Anjos da Cruz, ora denunciado. Ao ser feita a busca pessoal, foi visto que Gabriel trazia consigo uma sacola em cujo interior havia drogas em quantidade e apresentação não desprezíveis para o comércio: 01 (um) tablete de maconha e uma porção da mesma substância. Além disso, foi encontrado com ele um aparelho celular Iphone Rosa e uma conta na cor branca. Durante breve inquirição, em via pública, o acusado informou aos policiais que levava a droga para um traficante de vulgo ‘Borel’, integrante da facção criminosa Comando Vermelho. Ao ser interrogado pela Polícia Investigativa, o Senhor Gilson Santos de Oliveira informou que é motorista de Aplicativo pela plataforma ‘99 POP’, e recebeu chamada de corrida por Gabriel, a partir do bairro da Ondina com parada no Pero Vaz e retorno para o bairro de partida. Alegou que não portava nada de ilícito e que conhece o passageiro apenas por redes sociais. Em sede de delegacia, o denunciado negou a traficância. Porém informou que recebera uma ligação de uma mulher identificada como Marcela, namorada de traficante apelidado por Borel, integrante da facção criminosa ‘Comando Vermelho’, que lhe propôs fazer um ‘corre’ para este último. Segundo sua narrativa, receberia o valor de R$ 150,00 (cento cinquenta reais) para pegar uma encomenda no bairro do IAPI e levar até o Alto da Ondina, alegando que o motorista do aplicativo desconhecia o conteúdo da sacola. Na oportunidade, se declarou usuário de maconha. Feita busca no sistema E-saj, PJE e IDEA, não foi encontrado outro registro de ação penal, em seu desfavor. Porém, as circunstâncias particulares do fato em análise revelam postura inserida na dinâmica concernente a atividades criminosas praticadas nesta capital, particularmente a descrita no caput do artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas. As informações presentes no inquérito policial não se mostraram suficientes para concluir acerca da participação do Senhor Gilson Santos de Oliveira em delitos relacionados ao crime de tráfico de drogas, não havendo elementos nos autos que defina ou sinalize que este estava associado ou em concurso para a prática do crime mencionado, capazes de justificar a propositura de uma ação penal. [...] Laudo Pericial 2023 00 LC 019129-01 revela que, ao todo, apreenderam-se na diligência: a) 946,15 g (novecentos e quarenta e seis gramas e quinze centigramas) de maconha, distribuídos em 02 (dois) porções de tamanho distintos, embaladas em plástico incolor. [...] As provas colhidas durante o procedimento preliminar revelam características de tráfico. Todas as circunstâncias do fato: o local onde ocorreu o flagrante; a postura do acusado; as substâncias apreendidas e respectivas quantidade e forma de acondicionamento; os depoimentos e declarações obtidas no curso do inquérito policial; enfim, as características que cercaram o fato demonstram a destinação da droga para fins de tráfico, subsumindo-se o comportamento do denunciado a uma das múltiplas condutas do crime de tráfico de drogas. [...] A conduta do denunciado, portanto, encontra-se subsumida ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas. [...].”.

III - Em suas razões de inconformismo (id 85549844), sustenta o
Parquet
que, em sede policial, “o acusado admitiu a dinâmica criminosa e sua dedicação voltada a prática de atividades delituosas, informando que era integrante da facção criminosa ‘Comando Vermelho’ e vinculado a um traficante de alcunha ‘Borel’, para quem realizava o transporte de substâncias entorpecentes, nesta capital.”. Afirma que tais circunstâncias foram corroboradas por depoimentos testemunhais produzidos no contraditório judicial e que grande quantidade de drogas ilícitas foi apreendida em poder do Réu, restando demonstrado o seu envolvimento em “uma dinâmica de transporte e comercialização de substâncias ilícitas”. Entendendo demonstrado o envolvimento do Apelado em ações criminosas, formulou pedido de afastamento do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com condenação nas penas do art. 33,
caput
, do citado diploma legal.

IV - Digno de registro, na espécie, que a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque: o auto de exibição e apreensão (id 85549626, págs. 22/23), o laudo pericial definitivo (id 85549626, pág. 68) e os depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela acusação (id 85549626, págs. 17/18, 24/25 e 26/27; PJe Mídias). Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. Nessa esteira: STJ – Quinta Turma, AgRg no AREsp nº 2.404.699/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024; STJ – Quinta Turma, AgRg no REsp nº 2.099.832/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024 .
In casu
, os relatos dos agentes policiais são coerentes e harmônicos, não se vislumbrando qualquer indício de que tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Sentenciado. Na presente hipótese, conforme exposto, a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 foram devidamente comprovadas nos autos.

V - Passa-se à análise da dosimetria das penas. Na primeira fase, a Juíza
a quo
aplicou as penas-base de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na etapa intermediária, concluiu pela ausência de atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, mediante aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/2 (metade), fixou as reprimendas definitivas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos a serem determinadas pelo Juízo da Execução, além da pena de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo.

VI - Não merece acolhimento o pleito Ministerial de afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Para verificar a possibilidade de aplicação do referido benefício – uma vez destinado às hipóteses de menor reprovabilidade – indispensável observar as condições individuais do agente, bem como a conduta em concreto, sendo incabível a sua concessão quando o agente for reincidente, ostente maus antecedentes, se dedique a atividades criminosas ou integre grupo destinado a esse fim, conforme exclusão expressa naquele mesmo dispositivo legal. Conforme tem decidido o Superior Tribunal de Justiça, “A razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida; antes, ao cometer um fato isolado, acaba incidindo na conduta típica prevista no art. 33 da mencionada lei federal”; e, ainda, “O fato de o agente haver atuado como ‘mula’ no transporte da droga não pode - como numa relação, pura e simples, de causa e efeito - levar à conclusão de que ele seria integrante de organização criminosa e, como tal, não seria merecedor da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A diferenciação deve ser feita, inequivocamente, caso a caso, com base em elementos objetivos e concretos dos autos” (STJ, REsp n. 1.365.002/MS, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 11/9/2017). Desse modo, o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, somente se justifica quando as provas colacionadas aos autos evidenciarem que o agente (que atuou como “mula”) integra organização criminosa, o que não ocorreu no caso concreto.

VII - Na hipótese vertente, embora seja expressiva a quantidade de maconha apreendida (aproximadamente um quilo), tal elemento, isoladamente, não é capaz de afastar a incidência da referida causa de diminuição de pena. À míngua de elementos probatórios que indiquem a dedicação do Sentenciado a atividades criminosas, e, tratando-se de Réu primário e de bons antecedentes, afigura-se possível a incidência do aludido redutor no patamar de 1/2 (metade).
Importante destacar que não restou evidenciada nos autos “uma dinâmica de transporte e comercialização de substâncias ilícitas”, fato não relatado pelas testemunhas arroladas pelo
Parquet
, ouvidas no contraditório judicial. Ademais, não houve desconstituição do quanto afirmado na sentença, no sentido de que “A vida pregressa do Acusado não o desabona, existindo causa especial de diminuição de pena para ser reconhecida, de forma que faz jus ao benefício previsto no § 4º, do art. 33, da Lei de drogas.” (id 85549837).

VIII - Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e provimento do recurso, para afastamento do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (id 87995067).

IX - APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8080870-72.2023.8.05.0001, proveniente da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como Apelado, Gabriel Anjos da Cruz.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.